Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-64.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. EVIDENCIADA. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir o cabimento da concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em auxílio-doença.
2. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 59, estabelece que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Exige-se neste instituto a incapacidade total e temporária. Por sua vez, o auxílio-acidente, previsto no art. 86 do aludido regramento jurídico, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em caso de existirem sequelas que impliquem em redução da capacidade laborativa.
3. Restou comprovado nos autos que à época do acidente o apelado detinha vínculo trabalhista.
4. No caso, o laudo médico pericial conclui pela redução permanente da capacidade laboral do apelado, motivo pelo qual a r. sentença de procedência do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em auxílio-acidente deve ser mantida.
5. Negou-se provimento ao recurso.